Tribunal: TJMT
Processo: 1011092-20.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011092-20.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA - CPF: 038.239.693-66 (APELADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA - CPF: 038.239.693-66 (APELANTE), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO PARA ENTREGA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária visando à rescisão de contrato de fornecimento de sistema fotovoltaico e à indenização por danos materiais e morais, ante o inadimplemento do fornecedor quanto à entrega do produto, mesmo após o pagamento antecipado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira e o vendedor respondem solidariamente pela restituição dos valores pagos; (ii) se há direito à indenização por danos morais diante do inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, evidenciada sua participação na cadeia negocial objeto do contrato.

4. Reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, diante da não entrega do produto contratado.

5. Não configurada situação apta a ensejar indenização por danos morais, ausente prova de abalo psicológico ou sofrimento que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações desprovidas.

Tese de julgamento:

"1. Responde solidariamente a instituição financeira que atua na cadeia de consumo pelo inadimplemento do contrato firmado com o fornecedor do produto. 2. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo psicológico relevante, não gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e por
ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos n. 1011092-20.2021.8.11.0040, ajuizada por
ANTÔNIO FRANCISCO BASTOS SILVA,
em desfavor de
SOLPAC COMPANY LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados para DECRETAR a rescisão tanto do contrato de compra e venda firmado com a corré SOLPAC quanto o contrato de financiamento firmado com a corré AYMORÉ.

E, ante a sucumbência mínima dos pedidos,
CONDENOU

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, sob alegação de que não faz parte da relação, pois “(...) atua como meio de pagamento, pois o consumidor adquire um produto no estabelecimento comercial podendo optar em utilizar como forma de concretizar a transação: financiamento dos valores”; que “(...) Utilizar o financiamento de valores como meio de pagamento não pode ser interpretado como se a financeira fizesse parte da cadeia dos prejuízos alegados pela parte recorrida”.

Aduz que não praticou qualquer conduta ilícita, não ficando caracterizada qualquer responsabilidade em razão da discussão sobre inexigibilidade de débito.

Requer o provimento do apelo para “(...) a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o feito sem resolução do mérito (artigo 17º c.c. artigos 485, I e 330, II, todos do Código de Processo Civil). b) JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA EXORDIAL, carreando à parte recorrida os encargos advindos do ônus da sucumbência”.

Já o recorrente, Antônio Francisco Bastos Silva, busca a reparação civil, alegando que a “(...) não entrega do sistema fotovoltaico adquirido e pago antecipado, ultrapassa abarreira do mero aborrecimento e do simples inadimplemento contratual, eis que frustram a legítima expectativa do Apelante quanto a utilização do produto, restando configurada a ofensa aos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança”.

Diz que é incontroversa a falha na prestação dos serviços incorrida pelas Apeladas, haja vista que a não entrega do produto adquirido pelo Apelante, as diversas tentativas inexitosas de resolução administrativa ensejaram ofensa à sua esfera tanto patrimonial, quanto moral, conforme demonstrados no curso processual.

Requer “(...) o recebimento do presente Recurso de Apelação, para retificar a sentença vergastada e CONDENAR as Apeladas ao pagamento de indenização por dano moral à Apelante, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em contrarrazões, ANTÔNIO FRANCISCO BASTOS SILVA, pugna pelo desprovimento do recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.

Apesar de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A alegar que não faz parte da relação processual litigiosa, é incontestável sua participação na cadeia negocial, a fim de que o contrato para aquisição de sistema fotovoltaico fosse firmado.

Assim, não merece reprimenda a sentença, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIO - PASSAGEM DE ÔNIBUS - BUSER - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORNECEDORES - CADEIA NEGOCIAL - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Se o autor ajuíza ação de conhecimento dizendo-se lesado por atos diretamente imputados ao réu, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam. 3. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 4. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Estando demonstrada a participação da apelante na cadeia negocial, deve ser aplicada a responsabilização solidária de todos aqueles responsáveis pelos danos causados aos consumidores, conforme previsão expressa do § 1o do artigo 25 do CDC. 6. Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em plataforma eletrônica, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte. 7. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem. 8. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.196633-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos n. 1011092-20.2021.8.11.0040, ajuizada por
ANTÔNIO FRANCISCO BASTOS SILVA,
em desfavor de
SOLPAC COMPANY LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados para DECRETAR a rescisão tanto do contrato de compra e venda firmado com a corré SOLPAC quanto o contrato de financiamento firmado com a corré AYMORÉ.

E, ante a sucumbência mínima dos pedidos,
CONDENOU

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, convém salientar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a falha na prestação de serviços, incidindo ao caso o artigo 14 do CDC, cabendo a interpretação do contrato de maneira mais favorável à parte hipossuficiente.

- Recurso interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

A pretensão desta recorrente é desconstituir a sentença, sob a alegação de não ter praticado qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Não merece guarida a pretensão.

Já ficou clara a participação da recorrente na cadeia negocial, de modo que ela responde pelos danos causados, ressaltando-se que os equipamentos para a utilização de energia fotovoltaica não foram instalados; e que o valor do preço para os serviços foram pagos e que houve a necessidade de propositura de ação para a restituição dos valores e rescisão do objeto do contrato, que envolve a Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, como parte financiadora do empreendimento.

Portanto, devida a pretensão autoral, quanto à indenização por dano material.

Vejamos, a esse respeito, uma parte da sentença:

“(...) O autor celebrou contrato com a primeira requerida para aquisição e instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaico no valor de R$ 16.978,50, cuja compra foi financiada junto ao segundo requerido, Banco Aymoré. Relata que após a contratação, constatou que a ré Solpac não cumpriu com a entrega do sistema no prazo estabelecido, apesar de ter recebido integralmente o valor do financiamento.

Diante disso, tentou resolver a situação extrajudicialmente, mas não obteve êxito. Além da frustração pela não entrega do produto, menciona que teve seu nome negativado pelo Banco devido ao não pagamento das parcelas do financiamento, mesmo sem ter recebido o bem adquirido. Diante dos fatos, requer a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento, a devolução dos valores pagos, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, a requerida Solpac alega que não há comprovação nos autos do efetivo e integral pagamento do preço do produto. Alega, ainda, que o prazo de entrega das placas fotovoltaicas seria de até 59 dias, após a confirmação do pagamento total do preço avençado no contrato. Logo, como a parte autora não cumpriu com a sua obrigação, não foi possível a instalação do sistema.

Depreende-se, portanto, que o pagamento foi integralmente realizado por meio de financiamento concedido pela segunda requerida, Aymoré, que repassou o montante de R$ 16.978,50 (dezesseis mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) à Solpac.

Dessa forma, resta evidenciado o inadimplemento contratual por parte da Solpac, uma vez que não procedeu à instalação das placas fotovoltaicas no prazo estipulado em contrato, tampouco até o momento do protocolo da presente demanda.

Na cláusula sétima, resta claro o prazo de entrega de 59 dias, após a confirmação do pagamento do valor total do preço avençado no contrato. O pagamento total do valor resta incontroverso nos autos, caindo por terra as alegações da requerida Solpac.

Ademais, no caso em tela, não há qualquer previsão quanto à rescisão contratual e devolução dos valores pelo inadimplemento contratual da vendedora (Solpac).

Contudo, na Cláusula Décima Segunda, Resolução do Contrato, parágrafo terceiro, item d e f, dispõe que: “
d)
Os equipamentos e materiais que ainda não tenham sido instalados,
e que não se enquadrem na regra do item anterior, poderão ser devolvidos pelo COMPRADOR, caso em que o VENDEDOR lhe restituirá o preço proporcionalmente correspondente;

f) Os ressarcimentos que vierem a ser devidos pelo VENDEDOR serão pagos com atualização monetária pela variação do IPCA/IBGE desde a data em que estiverem liquidados até o efetivo pagamento.”

No presente caso, os equipamentos e materiais não foram instalados e, como corolário lógico da rescisão do pacto, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos. Dessa forma, a corré Solpac deve ser compelida a devolver todos e quaisquer montantes desembolsados, tanto aqueles pagos diretamente pela autora à Solpac quanto os valores repassados pela corré Aymoré (...)”.

Desse modo, havendo o prejuízo material, diante do pagamento e da não efetivação dos serviços que envolveram o financiamento, verifica-se o dano material suportado pela parte autora, cabendo a restituição, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a esse recurso.

- Recurso interposto por ANTÔNIO FRANCISCO BASTOS SILVA.

A pretensão do Apelante/Consumidor é de condenação da parte Apelada em danos morais, em razão da não entrega do produto adquirido e pago (sistema fotovoltaico).

Pois bem.

No caso, a frustração do contrato firmado não induz, por si só, à indenização por danos morais.

Caberia à parte autora demonstrar o dano efetivo decorrente do desfazimento do negócio. Todavia, a meu viso, ela não se desincumbiu de tal mister.

Diante disso, prevalece a tese de que a rescisão de contrato, ou seu descumprimento não dá, necessariamente, ensejo à reparação por dano moral, notadamente quando não há evidente demonstração de abalo emocional, angústia ou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Assim, há que ser mantida a sentença também nesse aspecto.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FELIPHE RIBEIRO PEREIRA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MAXX CAR-MG - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$20.353,00 a título de proteção veicular, acrescido de correção monetária e juros moratórios, e, ainda, determinando a divisão proporcional dos encargos sucumbenciais. O autor, ora apelante, pretende a reforma da sentença, buscando a condenação da apelada também por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de pagamento da indenização securitária, diante do inadimplemento contratual por parte da associação demandada, enseja ou não o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento contratual, isoladamente, não configura, por si só, ofensa ao patrimônio moral da parte contratante, a menos que estejam presentes elementos que demonstrem repercussões excepcionais e graves na esfera extrapatrimonial do ofendido.

A alegação de "vexame e dor" suportados pelo apelante, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou de gravidade concreta, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada do TJMG afasta a possibilidade de indenização por dano moral quando a negativa ou atraso no pagamento de indenização securitária decorre de controvérsia contratual e não evidencia ofensa grave à dignidade da parte.
Inexistem nos autos elementos probatórios que indiquem que o ve ículo sinistrado era essencial à subsistência do autor ou que sua indisponibilidade tenha gerado abalo relevante em sua esfera psíquica ou social.

Diante da ausência de comprovação de repercussão excepcional e concreta na esfera imaterial do autor, a negativa de indenização não configura lesão à dignidade da pessoa humana passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de pagamento de indenização securitária, não configura, por si só, violação à esfera moral do contratante.

Para que se configure o dano moral em hipóteses de descumprimento contratual, é imprescindível a comprovação de circunstâncias excepcionais aptas a gerar dor, sofrimento ou humilhação que transcendam os meros aborrecimentos do cotidiano.

A negativa de cobertura securitária desacompanhada de elementos que evidenciem impacto anormal e intenso no bem-estar psíquico do segurado não enseja reparação por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.121973-9/001, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a este apelo.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia em sede recursal, pois ambos os apelos não logaram êxito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025